Tribunal: TJSP
Processo: 2290750-93.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente que, em tese, transportou e portou arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, com numeração de série suprimida, municiada com 06 (seis) cartuchos íntegros, sem

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente que, em tese, transportou e portou arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, com numeração de série suprimida, municiada com 06 (seis) cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que chegou a apontar a arma municiada para os policiais se reincidência que indicam risco à ordem pública e insuficiência de substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 4. Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele é dada discricionariedade em relação às diligências necessárias ao respectivo convencimento. Observância ao disposto no artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal. Precedente desta Corte. Magistrado que bem fundamentou o indeferimento da diligência pretendida, impertinente para o deslinde do feito. Ademais, a Defesa não demonstrou efetivo prejuízo em relação ao indeferimento das diligências. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA NÃO VERIFICADO POR ORA. 5. Excesso de prazo para formação de culpa não verificado, pois deve ser observado o critério da razoabilidade, que prepondera sobre a soma aritmética do tempo de cada ato processual. Só se tem por configurado o constrangimento ilegal, decorrente do atraso na conclusão do feito, quando, por desídia ou descaso, de forma injustificada, o Juízo prolonga a instrução do processo, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 6. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.